Tribunal: TJPA
Processo: 0017759-64.2006.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0017759-64.2006.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: CLEIDE ALCI LISBOA BARROS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. VALOR DO TRIBUTO SONEGADO INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. NÃO CONSIDERAÇÃO DE JUROS E MULTA PARA FINS DE TIPICIDADE MATERIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra decisão que rejeitou denúncia ofertada contra Cleide Alci do Nascimento Lisboa, pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, incisos II e V, da Lei nº 8.137/1990, sob o fundamento de atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância. A rejeição teve como base o valor do tributo sonegado, inferior a 15 mil UPF/PA, conforme a Lei Estadual nº 8.870/2019. O Ministério Público sustenta afronta à coisa julgada e violação ao critério de cálculo previsto na legislação estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a rejeição da denúncia com base no princípio da insignificância afronta a coisa julgada relativa à condenação do corréu; (ii) estabelecer se, para a aplicação do princípio da insignificância, deve-se considerar o valor total do débito tributário, com juros e multa, ou apenas o valor do tributo sonegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A coisa julgada material formada em relação ao corréu Francisco Expedito Portela Cavalcante não se estende à recorrida, que não foi processada em virtude da suspensão do feito com base no art. 366 do CPP, sendo legítima a análise autônoma da tipicidade da conduta com fundamento em legislação superveniente.

4. A jurisprudência consolidada do STJ admite a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária, quando o valor do tributo sonegado for inferior ao limite fixado na legislação local para a execução fiscal, desconsiderados os acréscimos legais - juros e multa, por não integrarem o tipo penal do art. 1º da Lei nº 8.137/1990.

5. A Lei Estadual nº 8.870/2019 prevê o limite de 15 mil UPF/PA como parâmetro para o não ajuizamento de execução fiscal, compatível com o entendimento do STJ quanto à utilização de legislações estaduais análogas à Lei nº 10.522/2002 para fins penais.

6. No caso concreto, o valor original do tributo sonegado é inferior a 15 mil UPF/PA, o que justifica a aplicação do princípio da insignificância e a consequente rejeição da denúncia por ausência de tipicidade material da conduta.

7. A posterior majoração do valor da dívida com acréscimos legais não deve ser considerada para análise da tipicidade penal, sob pena de violação ao princípio da intervenção mínima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

1. Para fins de aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária, deve-se considerar apenas o valor original do tributo sonegado, excluindo-se juros e multa.

2. É legítima a aplicação do princípio da insignificância com base em limites fixados em legislação estadual que regula o ajuizamento de execuções fiscais, em consonância com a jurisprudência do STJ e o caráter fragmentário do Direito Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 5º, XL; CPP, art. 366; Lei nº 8.137/1990, art. 1º, II e V; Lei Estadual nº 8.870/2019, art. 1º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 2.870.622/CE, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, 5ª Turma, j. 12.08.2025;

STJ, AgRg no AREsp 2.647.218/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10.06.2025;

STJ, AgRg no AREsp 2.235.864/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.02.2024;

TJPA, ACr 0011608-38.2013.8.14.0401, Rel. Des. Maria de Nazaré Gouveia dos Santos, j. 08.07.2024;

TJPA, ACr 0013551-85.2016.8.14.0401, Rel. Des. Leonam Gondim, j. 22.05.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e

negar-lhe provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, manejou o presente Recurso em Sentido Estrito, inconformado com a r. decisão do MM. Juiz de Direito da Vara de Crimes contra a Ordem Tributária, que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de Cleide Alci do Nascimento Lisboa, pela prática do crime do art. 1º, II e V da Lei 8.137/90, com fulcro na atipicidade do fato, pela aplicação do princípio da insignificância.

Em suas razões, o Ministério Público requerer, em suma, a reforma a decisão recorrida, sustentando que a rejeição da denúncia afronta a coisa julgada material, pois já teria sido reconhecida a tipicidade formal e material do fato em relação a um dos corréus, o qual se encontra, inclusive, cumprindo a pena aplicada. Alega, ainda, que a decisão viola o art. 1º da Lei Estadual nº 8.870/2019, uma vez que a aplicação do princípio da insignificância deve ter como parâmetro o valor consolidado do débito fiscal, devidamente acrescido dos juros de mora, multa e correção monetária correspondentes. Ao final, requereu conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar

a decisão de rejeição da denúncia, retomando a ação penal.

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pelo improvimento do recurso,
a fim de que seja mantida a decisão de rejeição da denúncia, em face da atipicidade do fato
, pela aplicação do princípio da
insignificância
.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos.

Nesta superior instância, a Procuradoria de Justiça se
manifestou pelo

conhecimento

e provimento do recurso ministerial.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Antes de adentrar no mérito, cumpre fazer um breve resumo do caso, a fim de melhor esclarecer a controvérsia a ser analisada:

Cuida-se de ação penal movida contra Francisco Expedito Portela Cavalcante e
Cleide Alci do Nascimento Lisboa
, pela prática do delito previsto no art. 1º, incisos II e V, da Lei nº 8.137/90.

A denúncia foi recebida em
28/08/06
, sendo posteriormente suspenso o curso do processo e do prazo prescricional, a partir de
26/04/11
, nos termos do art. 366 do CPP. Ocorre que Francisco Expedito Portela Cavalcante foi finalmente citado em
24/08/15
e, ao final da instrução, acabou sendo
condenado à pena de dois anos e seis meses de reclusão
, além de multa. Inconformados, tanto o Ministério Público, quanto a defesa apelaram.

Em 04 de junho de 2019, esta Corte de Justiça
rejeitou a apelação da defesa e deu provimento ao recurso da acusação
, a fim de manter a condenação do corréu
Francisco Expedito Portela Cavalcante
, majorando a sanção para três anos e nove meses de reclusão, além do pagamento de multa.
O acórdão condenatório transitou livremente em julgado
, estando o feito em
fase de execução.

No que tange à recorrida
Cleide Alci do Nascimento Lisboa
, a suspensão processual prevista no art. 366 do CPPB permaneceu vigente até a publicação da decisão que rejeitou a denúncia em 2023, com supedâneo no princípio da insignificância. Nesta decisão, o magistrado entendeu que o imposto sonegado não ultrapassaria o valor de 15 mil unidades padrão fiscal do Estado do Pará – UPF/PA, definido como parâmetro para o não ajuizamento da ação de execução, o qual veio previsto na Lei 8.870,

publicada em
10/06/2019
.

Ressalte-se que essa norma é
posterior ao julgamento
do corréu Francisco Expedito Portela Cavalcante.

Inconformado, o Ministério Público recorreu.

Eis o resumo dos fatos.

DA COISA JULGADA

Inicialmente, o Ministério Público requereu a reforma da decisão recorrida, sustentando afronta a coisa julgada material, pois já teria sido
reconhecida

a tipicidade

do fato
em relação a um dos
corréus
.

Primeiramente, cumpre relembrar que a coisa julgada,
regra geral
, produz efeitos apenas em relação as partes envolvidas no processo. Com isso, queremos dizer que, em
princípio
, uma decisão que beneficia ou condena um réu não se estende automaticamente aos demais. De fato, não é porque um réu foi condenado que os demais acusados necessariamente o serão.

Feitos esses esclarecimentos, passo a adentrar no caso concreto. Analisando os autos, observa-se que o processo permaneceu suspenso com relação a recorrida, até 22/09/2023, data em que o magistrado reconsiderou a decisão de recebimento da denúncia, aplicando o
princípio da insignificância

e

declarando

a

atipicidade
material do fato.

Assim, o acórdão condenatório proferido em desfavor do corréu
Francisco Cavalcante
produziu efeitos apenas em relação a ele. Não é possível estendê-los à corré
Cleide Alci do Nascimento Lisboa
, pois, como visto alhures,
ela sequer foi processada nestes autos, uma vez que todas as tentativas de citação pessoal restaram infrutíferas.

Logo, a condenação do corréu
Francisco Cavalcante
não impede a análise da atipicidade do fato em relação à recorrida
Cleide Alci Lisboa
, especialmente quando fundada em jurisprudência pacífica do STJ e em
lei superveniente
, editada após o julgamento do referido corréu.

DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA

O Ministério Público também alegou que a decisão viola o art. 1º da Lei Estadual 8.870/2019,
uma vez que a aplicação do princípio da insignificância deve ter como parâmetro o valor consolidado do débito fiscal, acrescido dos juros, multa e correção.

A questão teve início quando a Terceira Seção do STJ definiu o tema 157, sob o rito dos recursos repetitivos dizendo:
“incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda”.
Na esfera estadual, a aplicação deste princípio deve observar os
valores de referência
para as execuções fiscais definidos na
legislação

local.

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME TRIBUTÁRIO. ART. 2º, INCISO II, DA LEI N. 8.137/90 C/C ART. 71, CAPUT, DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ESFERA ESTADUAL. RETROATIVIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO. CONTUMÁCIA. DOLO DE APROPRIAÇÃO. TIPICIDADE CARCTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A Terceira Seção, no julgamento do REsp n. 1.709.029/MG, Tema 157, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, ocorrido em 28/2/2018, DJe de 4/4/2018, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que incide o princípio da insignificância aos crimes tributários federais e de descaminho quando o débito tributário verificado não ultrapassar o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a teor do disposto no art. 20 da Lei n. 10.522/2002, com as atualizações efetivadas pelas Portarias 75 e 130, ambas do Ministério da Fazenda. 2. NA ESFERA ESTADUAL, A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA DEVE OBSERVAR A LEGISLAÇÃO LOCAL SEMELHANTE À NORMATIVA FEDERAL, QUE DEFINE OS VALORES DE REFERÊNCIA PARA A PERSECUÇÃO OU NÃO DE EXECUÇÕES FISCAIS.
11. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.647.218/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/6/2025, DJEN de 17/6/2025.)”

Assim, em 10 de junho de 2019 sobreveio a Lei Estadual 8.870/19, autorizando o não ajuizamento de ações de execução fiscal e a desistência daquelas já ajuizadas, referentes a créditos tributários de até 15 mil UPF/PA, inscritos em Dívida Ativa. Transcrevo a norma, verbis:

Art. 1

Fica o Poder Executivo Estadual, por meio da Procuradoria-Geral do Estado - PGE, autorizado a não ajuizar ações de execução fiscal e a desistir daquelas já ajuizadas, referentes a crédito tributário, inscrito em Dívida Ativa, nos seguintes casos:
IV - QUANDO O VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO CONSOLIDADO DO CONTRIBUINTE FOR IGUAL OU INFERIOR A 15.000 (QUINZE MIL) UNIDADES PADRÃO FISCAL DO ESTADO DO PARÁ - UPF-PA.

Isto se dá em razão do caráter fragmentário do Direito Penal, cuja intervenção só é justificada como ultima ratio. Sendo assim, não se mostraria razoável impor pena privativa de liberdade ao contribuinte quando o próprio sujeito passivo da relação tributária – o Estado do Pará – estabelece, por meio de lei, regra de não ajuizamento de Execução Fiscal referente ao mesmo crédito que embasa a ação penal.

O ponto central reside em saber se o montante a ser considerado para a aplicação do princípio da insignificância deve ser acrescido de juros e multa ou se devemos levar em conta apenas o valor principal do
tributo efetivamente sonegado
, já corrigido monetariamente.

Esta questão assume o ponto central da discussão, pois caso considerado o valor atual do débito, com juros e multa, teríamos o montante de 227.021,95 reais (fl. 844), o qual inviabilizaria a aplicação do princípio da insignificância, pois ultrapassado o limite de 15 mil UPF-PA. Em contrapartida, se levarmos em conta apenas o valor sonegado, no total de
30.154,48 reais ou 11.012,52 UPF-PA
(fl. 418), tornar-se-ia possível o
reconhecimento da atipicidade, em atenção do princípio da bagatela.

Não olvidamos que a legislação estadual, em seu art. 1º, inciso IV, faz referência ao valor atualizado e consolidado do débito fiscal. Ocorre que a jurisprudência do STJ, por outro lado, recomenda que se desconsidere o aumento decorrente de juros e multa para a aplicação do princípio da insignificância. Segundo aquela Egrégia Corte, deve-se levar em conta

tão somente o valor efetivamente sonegado na data da constituição efetiva do crédito tributário, nos termos da Súmula Vinculante 24 do STF
[1]
, e não o montante posteriormente alcançado com a efetiva inscrição em dívida ativa, momento em que
são

acrescidos os

referidos consectários legais.

Isto ocorre porque os juros representam apenas a remuneração do capital decorrente do atraso no pagamento do tributo. Já a multa tem caráter de sanção administrativa pelo descumprimento da obrigação no prazo e forma previstos em lei. Logo, não se amoldam ao tipo penal do art. 1º,
caput
, da Lei nº 8.137/90
[2]
, que prevê a conduta de
“suprimir ou reduzir

tributo
”
.
Assim, considerar esses acréscimos para a análise da tipicidade
, extrapolaria os limites do tipo incriminador.

Coleciono arestos do Colendo STJ sobre esta matéria:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado do Ceará contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, em ação penal movida pela suposta prática de crimes contra a ordem tributária estadual (art. 1º, II e IV, da Lei n. 8.137/1990, c/c o art. 71, caput, do CP), decorrentes da omissão de valores relativos ao ICMS nas operações por cartão, que geraram crédito tributário de R$ 58.419,93 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e três centavos). A denúncia foi rejeitada com fundamento no princípio da insignificância. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível recurso especial para reverter acórdão que aplica o princípio da insignificância com base em legislação estadual que fixa limites para cobrança da dívida ativa.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso especial foi inadmitido com base na Súmula 7 do STJ, diante da ausência de impugnação específica dos fundamentos de inadmissibilidade, não sendo suficiente a alegação genérica de revaloração jurídica. 4. A interpretação de norma estadual (Leis n. 16.381/2017 e 18.439/2023 e Instrução Normativa n. 01/2019) é matéria insuscetível de reexame na via do recurso especial, nos termos da Súmula 280 do STF. 5. O Tribunal de origem aplicou corretamente a legislação estadual mais benéfica ao réu, considerando como parâmetro para aplicação do princípio da insignificância o valor correspondente a 60 salários mínimos à época da decisão - R$ 79.200,00 (setenta e nove mil e duzentos reais) -, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
6. O valor do tributo, R$ 58.419,93 (cinquenta e oito mil, quatrocentos e dezenove reais e noventa e três centavos), inferior ao limite estabelecido pela legislação estadual para o ajuizamento de execução fiscal, justifica o reconhecimento da atipicidade material da conduta, sendo irrelevante a existência de multa e a edição posterior de nova lei com limite inferior.
7. A ausência de prequestionamento quanto à Lei estadual n. 18.439/2023 também impede o conhecimento do recurso especial, dada a ausência de debate sobre essa norma na instância de origem. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental desprovido. Teses de julgamento: (i) o recurso especial não é cabível para reinterpretação de legislação estadual e atos infralegais, conforme a Súmula 280 do STF;
(ii) a aplicação do princípio da insignificância nos crimes contra a ordem tributária estadual deve observar os limites previstos na legislação estadual vigente à época dos fatos, sendo inaplicável nova norma mais gravosa;

(iii) para fins de aplicação do princípio da insignificância em matéria tributária, considera-se apenas o valor do tributo, excluindo juros e multa.

(AgRg no AREsp n.
2.870.622/CE
, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de
20/8/2025
.)

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. OFENSA AO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]
Esta Corte possui entendimento de que a incidência do princípio da insignificância, nos crimes contra a ordem tributária, deve ser realizada considerando o montante total objeto da constituição definitiva do crédito tributária,
excluindo juros e multa
, sendo irrelevante o fato da conduta criminosa ter sido praticada em continuidade delitiva.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.235.864/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024,
DJe de 23/2/2024
.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. INSIGNIFICÂNCIA. TRIBUTO ESTADUAL. EXISTÊNCIA DE LEI ESTADUAL SEMELHANTE À LEI FEDERAL N. 10.522/2002. VALOR DE REFERÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO DE VALOR SUPERIOR A DEZ SALÁRIOS MÍNIMOS À ÉPOCA DOS FATOS. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O STJ observa, para fins de reconhecimento da insignificância da conduta nos crimes relativos a tributos estaduais, se há legislação local semelhante à Lei Federal n. 10.522/2002, que define valores de referência para propositura e desistência de execuções fiscais
.
2. Conforme consta no acórdão recorrido, o Decreto Estadual n. 32.193/2011 definiu o parâmetro de dez salários mínimos como referência para o ajuizamento de execuções fiscais no Estado da Paraíba. O débito tributário apurado, descontados os juros e as multas, foi de R$ 9.180,60, superior ao valor de referência de R$ 5.100,00 (dez salários mínimos à época).
3. Nos casos de insignificância, não se considera o acréscimo de valor decorrente de juros e multa ao crédito tributário.
Assim, não seria isonômico nem razoável permitir a atualização apenas do valor do salário mínimo aos dias de hoje e deixar de corrigir o prejuízo causado ao erário público. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.287.663/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023,
DJe de 20/9/2023
.)”

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO. SUSPENSÃO DO PRAZO. CONDUTA ANTERIOR À VIGÊNCIA DO ART. 337-A, DO CP. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/1990. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INEXISTÊNCIA. DESCRIÇÃO DO FATO CRIMINOSO. INDICAÇÃO DE PERÍODO E VALORES. PROCEDIMENTO FISCAL. MENÇÃO A DOCUMENTOS ESPECÍFICOS. SUFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. MONTANTE DO DÉBITO CONSTITUÍDO SUPERIOR AO LIMITE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os crimes contra a ordem tributária, previstos no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/1990, se consumam apenas com o lançamento definitivo do tributo, consoante a Súmula Vinculante 24, do STF, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva, o qual se suspende durante o período de parcelamento. 2. A omissão de inclusão, em folha de pagamento da empresa, de segurados que lhes prestem serviço, acarretando a supressão do pagamento de contribuição previdenciária, antes do início de vigência do art. 337-A, do CP, configura crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990. 3. Não há inépcia da denúncia por crime de sonegação de contribuições sociais quando a referida peça descreve o fato criminoso com todas as suas circunstâncias, nele incluído a especificação de curto período em que a conduta foi cometida, com tabela indicativa dos valores globais sonegados, além de haver menção a discriminativo analítico de débito e relatório que acompanha a notificação fiscal de lançamento, com indicação das páginas respectivas no procedimento fiscal, o que permite a conferência pela defesa. 4
.
A aferição da incidência do princípio da insignificância, nos crimes contra a ordem tributária, deve ser feita em face do montante global objeto da constituição definitiva do crédito tributário, excluídos apenas juros e multa, não em face dos valores individualmente sonegados por trabalhador ou por competência mensal.

5. Recurso ordinário desprovido. (RHC n. 128.804/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022,
DJe de 21/2/2022
.)”

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, IV, DA LEI 8.137/90. VALOR DO DÉBITO INFERIOR A DEZ MIL REAIS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. NÃO INCLUSÃO DE JUROS E MULTA NO MONTANTE. I- A Terceira Seção desta eg. Corte Superior firmou orientação, no julgamento do Recurso Especial representativo da controvérsia n. 1.112.748/TO, de minha relatoria, que, nos crimes contra a ordem tributária, o princípio da insignificância somente afasta a tipicidade da conduta se o valor dos tributos iludidos não ultrapassar a quantia de dez mil reais, estabelecida no art. 20 da Lei n. 10.522/02.
II - Outrossim, na linha da jurisprudência desse eg. Superior Tribunal de Justiça, "o valor a ser considerado para fins de aplicação do princípio da insignificância é aquele fixado no momento da consumação do crime, vale dizer, da constituição definitiva do crédito tributário, e não aquele posteriormente alcançado com a inclusão de juros e multa por ocasião da inscrição desse crédito na dívida ativa" (REsp n. 1.306.425/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 1º/7/2014).

Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 625.888/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 15/9/2015, DJe de 22/9/2015.)”

Aliás, esta Corte de Justiça tem decido de igual forma:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA – INCIDENCIA DO ART. 1º, I, II E V C/C ART. 11, AMBOS DA LEI N. 8.137/90 C/C ART. 71, CAPUT DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – SENTENÇA ABSOLUTORIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA – RECURSO MINISTERIAL – AUSENCIA DE COMPUTO COM JUROS E MORA – IMPROVIMENTO – MANUTENÇAO DA ABSOLVIÇÃO.
1. O posicionamento nos julgados dos Tribunais Superiores é no sentido de que a fluência de juros moratórios e eventuais multas que integram o crédito tributário, não podem ser acrescidos ao valor apurado originariamente no procedimento de lançamento do crédito tributário, para aferição de aplicação do princípio da insignificância, sob pena de se extrapolar o âmbito do tipo penal.
Precedentes. Constata-se que no ano de 2011, consoante resumo do auto de infração (ID n. 4897091, fl.6), quando do lançamento definitivo do crédito tributário, o valor do imposto, desconsiderando o acréscimo de juros de mora e multa, era de R$ 3.221,13 (três mil, duzentos e vinte e um reais e treze centavos).

No mesmo ano (2011) em que os acusados foram inscritos em dívida ativa, cada UFP/PA valia 2,1587, conforme verificado no site da Secretaria da Fazenda, que multiplicado por 2.000 (duas mil) UFP/PA, como disposto no art. 1º da Lei n. 7.772/2013, totalizam 4.317,40 (quatro mil, trezentos e dezessete reais e quarenta centavos), assim o valor do imposto cobrado (R$3.221,13) é inferior ao valor de referência estipulado, portanto, plenamente possível a aplicação do princípio da insignificância, como constante da sentença absolutória, por ausência de tipicidade material às condutas perpetradas. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0011608-38.2013.8.14.0401 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em
08/07/2024
)

“CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. LEI Nº 8.137/90. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA EM PRIMEIRO GRAU. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO A QUO DA INSIGNIFICÂNCIA DAS CONDUTAS. RECURSO MINISTERIAL PARA REFORMA DA DECISÃO E PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DESCABIMENTO. CONSTATAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. O VALOR A SER CONSIDERADO PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA É AQUELE FIXADO NO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME, VALE DIZER, DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, E NÃO AQUELE POSTERIORMENTE ALCANÇADO COM A INCLUSÃO DE JUROS E MULTA POR OCASIÃO DA INSCRIÇÃO DESSE CRÉDITO NA DÍVIDA ATIVA. PRECEDENTES. CONHECIMENTO DO RECURSO E IMPROVIMENTO.
1 – Postula o Órgão acusador de 1º grau a modificação da sentença que absolveu sumariamente os recorridos Giovani Martins de Castro e Gilmara Ferreira Andrade de Castro, em suma, sob alegação de que o valor determinado pelo juízo para aplicar o princípio da insignificância não abarcou juros de mora, correção monetária e multa. 2 – Conforme entendimento dos Tribunais Superiores e desta Corte Paroara, o valor a ser considerado para fins de aplicação do princípio da insignificância é aquele fixado no momento da consumação do crime, vale dizer, da constituição definitiva do crédito tributário, e não aquele posteriormente alcançado com a inclusão de juros e multa por ocasião da inscrição desse crédito na dívida ativa

3 – Na espécie, verifica-se que no ano de 2009, conforme resumo do auto de infração (Num. 5155181 - Pág. 24), no momento da constituição definitiva do crédito tributário, o valor do imposto era de R$ 3.673,11 (três mil, seiscentos e setenta e três e onze centavos), desconsiderando-se o acréscimo de multa e juros, mais correção. 4 – No referido ano, quando foram os recorridos inscritos em dívida ativa, em razão de serem responsáveis pela empresa EMPORIO SOFISTICATTO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, cada UFP/PA valia 1,9608, consoante pesquisa realizada no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, o que, multiplicado pelas 2.000 (duas mil) UFP/PA determinadas no art. 1º da Lei do Estado do Pará nº 7.772/2013, somavam R$ 3.921,60 (três mil, novecentos e vinte e um reais e sessenta centavos). 5 – Portanto, constata-se que o valor atribuído aos apelados é inferior ao determinado legalmente para se aferir o princípio da insignificância à época, sendo, por conseguinte, dotadas de atipicidade material suas condutas. 6 – Apelação conhecida e improvida. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0013551-85.2016.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em
22/05/2023
)”

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I e II, DA LEI Nº 8.137/90 C/C ART. 71, CAPUT DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SONEGAÇÃO TRIBUTÁRIA QUE GEROU DANO AO ERÁRIO NO IMPORTE DE R$5.031,85. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STF E STJ. ABSOLVIÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Está consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores que nos crimes contra a ordem tributária, para decidir se incide ou não o princípio da insignificância, é necessário analisar objetivamente o valor do tributo que deixou de ser pago.1.1. O valor do crédito tributário objeto do crime tributário material é aquele apurado originalmente no procedimento de lançamento, para verificar a insignificância da conduta. Destarte, a fluência de juros moratórios, correção monetária e eventuais multas de ofício, que integram o crédito tributário inserido em dívida ativa, na seara da execução fiscal, não tem o condão de acrescer valor para a aferição do alcance do paradigma quantitativo?. (RHC 74.756/PR, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016).

1.2. Por força do disposto na Lei Estadual nº 7.772/03, revela-se adequado o reconhecimento do princípio da insignificância quando o montante apurado em sede de crime de sonegação fiscal (R$5.031,85) fica aquém do patamar de R$ 6.923,40 (seis mil novecentos e vinte e três reais e quarenta centavos) equivalentes à 2.000 UPF-PA.2. Em se tratando de lei penal mais benéfica, deve ela retroagir à fatos anteriores à sua vigência, nos termos do art. 5º, XL da CR/88 (princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica). 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJPA – Apelação Criminal – Nº 0027334-47.2016.8.14.0401 – Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE – 2ª Turma de Direito Penal –
Julgado em 06/08/2019
)”

Desse modo, está correta a decisão recorrida que rejeitou a denúncia por atipicidade do fato, em razão do princípio da insignificância. Por conseguinte, o improvimento do recurso se impõe.

Por fim, há que se esclarecer que eventuais mudanças de posicionamento jurisprudencial posteriores ao trânsito em julgado da condenação, não servem de base para a revisão da coisa julgada, conforme precedente abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CAUSA DE AUMENTO REFERNTE AO REPOUSO NOTURNO. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EMBASAR REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica
(AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020). Diante disso, não verifica violação ao entendimento posteriormente firmado pela jurisprudência no Tema Repetitivo n. 1.087. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n. 842.696/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024, DJe de 14/2/2024.)”

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, nos termos da fundamentação. É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no art. 1º, incisos I a IV, da Lei 8.137/1990, antes do lançamento definitivo do tributo.

[2]

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas
: I - omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; II - fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; III - falsificar ou alterar nota fiscal, fatura, duplicata, nota de venda, ou qualquer outro documento relativo à operação tributável; IV - elaborar, distribuir, fornecer, emitir ou utilizar documento que saiba ou deva saber falso ou inexato; V - negar ou deixar de fornecer, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria ou prestação de serviço, efetivamente realizada, ou fornecê-la em desacordo com a legislação. Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

Belém, 30/09/2025